Tribunal: TJES
Processo: 5034469-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034469-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BORGES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5034469-04.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrida:
MARIA DE LOURDES BORGES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
REFINANCIAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DE LOURDES BORGES em ação de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora alega que, ao verificar seu extrato previdenciário, identificou descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter celebrado. O contrato sob análise (nº 2494161207029) trata-se de um refinanciamento iniciado em setembro de 2023, com parcelas mensais de R$19,40, pelo período de 84 meses e valor total de R$1.629,60. Sustenta que jamais autorizou o refinanciamento e pleiteia a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados, exibição do contrato e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato de nº 2494161207
, impondo-se a ré a obrigação de
cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício da autora
, no prazo de até 15 dias úteis,
sob pena de multa
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de
R$ 620,80 (seiscentos e vinte reais e oitenta centavos
–
já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$

3.000,00

(três mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ), permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 579,46
(quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

O recorrente sustenta que a contratação foi válida, realizada por meio eletrônico com uso de tecnologia segura, incluindo selfie, reconhecimento facial e validação por token. Argumenta que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, o que comprovaria sua ciência e concordância com o contrato. Alega que não houve falha na prestação do serviço e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação. Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Inicialmente, não há preliminares processuais pendentes de análise.
No mérito, o cerne da controvérsia reside na regularidade da contratação do refinanciamento consignado objeto dos autos.

O banco alega que a operação foi realizada de forma digital, com coleta de biometria facial, geolocalização e aceite eletrônico. No entanto, tais elementos, por si só, não são hábeis a demonstrar a efetiva ciência e anuência da consumidora, sobretudo diante da inexistência de comprovação de quitação do contrato anterior, o que é imprescindível para caracterizar o refinanciamento como voluntário e válido.

De análise dos autos, nota-se que os descontos tratam sobre o refinanciamento de um contrato firmado em 2023. Contudo, o banco réu não apresentou o contrato originário (nº 598508041), o qual já haviam sido quitadas 54 das 72 parcelas, restando o valor de R$187,47, consoante print a seguir:

A esse respeito, os extratos anexados aos autos demonstram que, embora tenha havido crédito de R$579,46 na conta bancária da autora em 20/09/2023, tal valor corresponde apenas a parte do montante do contrato de refinanciamento, tendo sido subtraído valor a título de quitação presumida de contrato anterior. Contudo, não consta qualquer termo de encerramento do contrato primitivo, suspensão dos descontos do contrato anterior, tampouco há prova de que a autora tenha autorizado a substituição do débito. Tal prática caracteriza conduta abusiva e contrária ao art. 6º, III e IV, do CDC, que garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada, bem como à proteção contra métodos coercitivos ou desleais.

Ademais, conforme se extrai do histórico de crédito acostado aos autos, constata-se a existência de
inúmeros
contratos de empréstimo consignado e refinanciamentos celebrados em nome da autora, por diversas instituições financeiras. Tal cenário evidencia, de forma contundente, a fragilidade dos mecanismos de controle e segurança adotados pelo sistema bancário, notadamente quanto à prevenção de fraudes e à verificação da autenticidade da manifestação de vontade do consumidor. A multiplicidade de contratos em curto espaço de tempo, somada à alegação da parte autora de desconhecimento da operação objeto da demanda, reforça a plausibilidade de uso indevido de seus dados pessoais em contratações pretéritas, cuja perpetuação pode culminar na formalização de supostos refinanciamento, como o ora impugnado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de contratos realizados à distância, especialmente quando intermediados por correspondentes bancários, incumbe à instituição financeira comprovar que adotou todas as medidas necessárias à prevenção de fraudes. Nesse contexto, a ausência de autorização expressa da parte consumidora e a falta de prova da extinção do contrato anterior tornam nula a contratação questionada.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo o evento danoso (descontos indevidos em benefício previdenciário) decorrente de risco da atividade, configurando fortuito interno.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a
inexistência da relação jurídica
, condenar à
restituição em dobro
dos valores descontados e fixar indenização por
danos morais
. O valor arbitrado (R$3.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano, considerando os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.
A
compensação
de valores foi deferida em sentença
, a qual mantenho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)